Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000382-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINEIDE RAMIRES - CPF: 572.232.541-49 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000382-55.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial cível DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ROSINEIDE RAMIRES

Recorrido(s):

BANCO LOSANGO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS BOLETOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS REFERENTE A BOLETOS COM VENCIMENTO EM MESES DIVERSOS – DEMAIS COMPROVANTES ILEGÍVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – ÔNUS DA CONSUMIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa da existência de débito em aberto é dever da consumidora comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A juntada de comprovantes de pagamentos referentes a meses diversos do que fora inscrito não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito, posto que os demais comprovantes apresentados são totalmente ilegíveis.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que os comprovantes de pagamentos legíveis apresentados se referem a outros meses, estando os demais comprovantes ilegíveis e não havendo comprovação de pagamento do boleto com vencimento em 10.06.2019, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que realizou a compra de um celular em 10 (dez) parcelas de R$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), as quais foram todas quitadas, de modo que indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que buscou resolver o problema administrativamente, o que não foi possível, o que demonstra a sua boa-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a parte promovente alega na inicial realizou a compra de um celular pelo valor de R$ 1.836,00 (mil oitocentos e trinta e seis reais) parcelado em 10 (dez) vezes no carnê, sendo os boletos no valor de e R$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), bem como que mesmo tendo realizado o pagamento de todas as parcelas teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que apesar de entrar em contato através do SAC da parte promovida não obteve êxito em resolver o impasse administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a parte promovente.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados, vejo que tal como entendeu o magistrado na sentença, somente alguns dos comprovantes apresentados na inicial se encontram legíveis, os quais se referem aos boletos com vencimento nos seguintes meses: agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020.

O extrato juntado na inicial demonstra que o débito inscrito se refere a boleto com vencimento em 10.06.2019, no valor de R$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos).

Embora a promovente alegue que efetuou o pagamento de todas as parcelas e que a inscrição é indevida, vejo que não comprovou a quitação do débito inscrito, já que não juntou comprovante de pagamento referente ao boleto com vencimento em junho/2019, já que os demais comprovantes juntados aos autos estão ilegíveis.

Tal situação foi muito bem analisada na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

A parte autora alega que efetuou o pagamento das 10 parcelas e juntou aos autos os seguintes comprovantes (id.46789390):

Comprovantes de pagamentos apresentados de maneira legível:

Data de vencimento 10/08/2019 - Data de pagamento 25/07/2019

Data de vencimento 10/09/2019 - Data de pagamento 06/08/2019

Data de vencimento 10/10/2019 - Data de pagamento 06/09/2019

Data de vencimento 10/12/2019 - Data de pagamento 07/11/2019

Data de vencimento 10/01/2020 - Data de pagamento 05/12/2019

Data de vencimento 10/02/2020 - Data de pagamento 10/01/2020

Data de vencimento10/03/2020- Data de pagamento 10/02/2020

Tendo em vista os comprovantes de pagamentos apresentados pela autora, dúvida não há acerca do pagamento de parcelas até mesmo de maneira antecipada, todavia, existe no id.46789390 - 03 (três) comprovantes que estão totalmente ilegíveis, ou seja, não há como presumir de que a autora tenha efetuado o pagamento referente a parcela (10/06/2019) objeto da restrição (conforme id.46790642).

Repito: Apesar dos vários comprovantes de pagamentos apresentados pela autora, não foi juntado o comprovante de pagamento referente a parcela com vencimento 10/06/2019 – objeto desta demanda.

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor,
com a ausência de dever pela parte Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.

A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade.

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Diante da negativa do débito negativado, era dever da promovente comprovar a quitação do boleto com vencimento em 10.06.2019, o que não fez, já que os comprovantes de pagamento apresentados se referem a meses diversos, estando os demais ilegíveis.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021